Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-14.2021.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000235-14.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS QUEIROZ - CPF: 110.933.311-00 (APELANTE), JAYME EBURNEO QUEIROZ - CPF: 011.348.901-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO ERÁRIO C/C C/C TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS –

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VEREADOR – CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA – CRIAÇÃO E PAGAMENTO NA MESMA LEGISLATURA – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE - ARTIGO 29, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“O pagamento de gratificação natalina aos agentes políticos, no mesmo exercício legislativo em que foi publicada e promulgada a norma que a institui configura violação ao princípio da anterioridade.”
(N.U 1025031-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

2. Configurada a ilegalidade do recebimento das verbas, a devolução ao erário é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LUIS CARLOS QUEIROZ

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS CARLOS QUEIROZ

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c tutela provisória de indisponibilidade de bens no
1000235-14.2021.8.11.0007
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar como indevido o pagamento de 13o salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu em violação ao Princípio da Anterioridade. Em consequência, condenou o requerido ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 12.279,18 (doze mil duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta que princípio da anterioridade da legislatura se aplica tão somente na hipótese de fixação do subsídio dos vereadores e não à gratificação natalina.

Assevera que, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 650.898/RS, consignou como único requisito a validar o recebimento do 13o salário por agentes políticos, a existência de lei especifica neste sentido.

Afirma que o ato praticado pela Câmara Municipal de Alta Floresta, se deu com base em interpretação razoável de norma legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 119114139.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 119246981.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS CARLOS QUEIROZ

contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário c/c tutela provisória de indisponibilidade de bens no
1000235-14.2021.8.11.0007
movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para declarar como indevido o pagamento de 13o salário ao requerido, referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que se deu em violação ao Princípio da Anterioridade. Em consequência, condenou o requerido ao ressarcimento dessa verba, no valor de R$ 12.279,18 (doze mil duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Esadual ingressou com a Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário em desfavor de LUIS CARLOS QUEIROZ, visando impor-lhe obrigação de ressarcir os valores recebidos indevidamente como13o salário, no importe total de R$ 12.279,18 (doze mil duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

O juízo de primeiro grau, julgou procedente os pedidos para declarar como indevido o pagamento de décimo terceiro salário referente aos anos de 2017, 2018 e 2019, em razão da violação ao princípio da anterioridade, assim como determinou o ressarcimento da verba no valor de R$ 12.279,18 (doze mil duzentos e setenta e nove reais e dezoito centavos).

Irresignado, o apelante apresentou o presente recurso de apelação.

O cerne da questão reside em aferir se existe o dever de ressarcimento ao erário.

Considerando a narrativa fática e todo o conjunto probatório anexado os autos, adianto, desde já, que o recurso interposto pelo recorrente não merece provimento.

A insurgência recursal do apelante é de que não se aplicaria o princípio da anterioriedade à gratificação natalina, mas não lhe assiste razão.

Inobstante à possibilidade de pagamento do décimo terceiro salário a veredores, o benefício deve ser fixado em lei específica, além de observar o principio da anterioridade, sem prejuízo de previsões orçamentárias.

Tudo consoante o disposto no artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal:

“Art. 29.

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Constituição(...).”

A
inda que o Recorrente alegue que o princípio da anterioridade não se aplique à instituição da gratificação natalina, por integrar a remuneração dos Vereadores, é notório que deve ser observada a previsão constitucional.

No caso dos autos, a Câmara de Vereadores publicou a Lei Municipal no 2.420/2017, em 12/12/2017, estabelecendo o pagamento de décimo terceiro salário aos edis, com efeitos retroativos à 01/01/2017.

Ocorre que, consoante previsão constitucional, com a instituição da gratificação natalina, esta somente poderia ser paga na legislatura seguinte, jamais na própria legislatura e tampouco de forma retroativa.

Portanto, o recebimento de gratificação natalina pelos vereadores, no mesmo ano em que foi instituída, configura violação aos dispositivos constitucionais, relacionados à anterioridade, à legalidade e à moralidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VEREADORES – INSTITUIÇÃO E PAGAMENTO NA MESMA LEGISLATURA, COM EFEITOS RETROATIVOS – VEDAÇÃO – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal e artigo 28, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, MT, o subsídio dos vereadores será fixado pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente.

2. O pagamento de gratificação natalina aos agentes políticos, no mesmo exercício legislativo em que foi publicada e promulgada a norma que a institui configura violação ao princípio da anterioridade.

3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

(N.U 1025031-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PAGAMENTO DE 13o SALÁRIO À VEREADORES –INSTITUIÇÃO NA MESMA LEGISLATURA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE – ARTIGO 29, INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI MUNICIPAL No 2.420/2017 DECLARADA INCONSTITUCIONAL – VIGÊNCIA A PARTIR DO ANO DE 2021 – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE BOA-FÉ – INOCORRÊNCIA – INFLUENCIA / INTERFERENCIA PARA A CONCESSÃO DA VANTAGEM – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição. Inteligência do art. 29, inciso VI, da CF.

A autorização de pagamento do 13o salário aos vereadores, na mesma legislatura, mostra-se inconstitucional.

Não há falar em boa fé no recebimento da verba se o agente exerce influência ou interferência para a concessão da vantagem.

Determinação de ressarcimento ao erário mantida. Recurso desprovido”.

(N.U 1000205-76.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023). (Grifo nosso).

Por
tanto, verifica-se a comprovação da ilicitude do recebimento dos valores, o que viola a lei e os princípios administrativos da lealdade, legalidade, moralidade e probidade,
sendo cabível
o ressarcimento ao erário público municipal
, como declinado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023